Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO MÍNIMO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no. 8.078/90 dispões ser direito do consumidor a “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Por conseguinte, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.

2. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.